Tribunal: TCU
Processo: 019.031/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10517/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 1656/2023-TCU-Primeira Câmara , data da sessão: 7/3/2023 - Ordinária, Ata no : 4/2023 - 1a Câmara, para, onde se lê " em consequência dos subitens anteriores, tornar sem efeito o Acórdão 13355/2020-TCU-Primeira Câmara , dadas as prescrições da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022, arquivando-se o processo ", leia-se: " reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória indicadas nos Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara e 4.472/2022-1a Câmara ", negando-se, contudo, a devolução dos valores eventualmente já pagos, nos termos do art. 882 do Código Civil. 1. Processo TC- Processo 019.031/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elson Rodrigues de Souza (XXX.572.121-XX); Fabio Bandeira Machado (XXX.928.160-XX); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Joao Otavio Pereira Marques (XXX.999.461-XX); Luiz Carlos Bueno de Lima (XXX.355.190-XX); Ney Barreto Junior (XXX.443.385-XX); Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Carlos Bueno de Lima (XXX.355.190-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Raimundo Moreira de Araújo (22979/OAB-MS), representando Luiz Carlos Bueno de Lima; Paulo José Machado Corrêa (14515/OAB-DF) e Amanda Castro dos Santos Corrêa (27247/OAB-DF), representando Timothy Martin Mulholland; Paulo José Machado Corrêa (14515/OAB-DF) e Amanda Castro dos Santos Corrêa (27247/OAB-DF), representando Elson Rodrigues de Souza; Diego Bandeira Machado (82179/OAB-RS), representando Fábio Bandeira Machado; Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13.022/OAB-DF) e Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF), representando Paulo Celso dos Reis Gomes; Felipe Terra Cyrineu (20416/OAB-MT), Rodrigo Terra Cyrineu (16169/OAB-MT) e outros, representando João Otávio Pereira Marques; Marcelo Souza Mendes Patriota (16.461/OAB-DF) e Antônio Mendes Patriota (10.309/OAB-DF), representando Ney Barreto Júnior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.